Tribunal: TJDFT
Processo: 0716524-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0716524-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HELIO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, VALDERLAN FERREIRA SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial – o advogado do segundo apelante fará sustentação oral (ID n. 76536774). Intimem-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES